Tribunal: TJPA
Processo: 0011854-68.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN INDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas que se encontravam dentro de um restaurante, não há como se reconhecer a participação de menor importância.2. Não cabe reanalisar as circunstâncias judiciais vez que foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, restando justificado o afastamento da pena base em dois anos acima do mínimo legal, ante a negativação de dois vetores, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.3. Na terceira fase da dosimetria da pena, não há que se considerar a existência de bis in idem, já, que na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado negativou as circunstâncias do crime no fato de os recorrentes terem praticado o crime em um estabelecimento comercial, no qual haviam várias pessoas que foram expostas a um perigo objetivo e, na terceira fase, o magistrado majorou a pena ante o reconhecimento do concurso de pessoas.4. Quanto ao regime de cumprimento da pena, tem-se que, uma vez que a pena de ambos os réus foi fixada em patamar acima de quatro anos, tenho que o regime de cumprimento da pena estipulado no semiaberto resta conforme os ditames legais do artigo 33§2º, ?b?, do Código Penal brasileiro.5. Não há que se acolher o pedido de aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do CP ao apelante João Tarcísio, já que não foi comprovado nos autos qualquer circunstância relevante a ser considerada, além da simples alegação de que o réu praticou o delito por dificuldades financeiras, e é cediço que a condição financeira não tem o condão de justificar nenhuma prática delitiva, ou mesmo excluir a culpabilidade dos réus.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011854-68.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal da Capital)
APELANTES: JOÃO TARCISIO DIAS DA SILVA e ANDRÉ DIAS DAS NEVES - Def. Pública Janice Silva
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN INDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas que se encontravam dentro de um restaurante, não há como se reconhecer a participação de menor importância.
2.

Não cabe reanalisar as circunstâncias judiciais vez que foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo,
restando justificado o afastamento da pena base em dois anos acima do mínimo legal, ante a negativação de dois vetores, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
3.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há que se considerar a existência de
bis in idem,
já, que na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado negativou as circunstâncias do crime

no fato de os recorrentes terem praticado o crime em um estabelecimento comercial, no qual haviam várias pessoas que foram expostas a um perigo objetivo e, na terceira fase, o magistrado majorou a pena ante o reconhecimento do concurso de pessoas.
4.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, tem-se que, uma vez que a pena de ambos os réus foi fixada em patamar acima de quatro anos, tenho que o regime de cumprimento da pena estipulado no semiaberto resta conforme os ditames legais do artigo 33§2º, ¿b¿, do Código Penal brasileiro.
5.

Não há que se acolher o pedido de aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do CP ao apelante
João Tarcísio,
já que não foi comprovado nos autos qualquer circunstância relevante a ser considerada, além da simples alegação de que o réu praticou o delito por dificuldades financeiras, e é cediço que a condição financeira não tem o condão de justificar nenhuma prática delitiva, ou mesmo excluir a culpabilidade dos réus.
6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO TARCISIO DIAS DA SILVA e ANDRÉ DIAS DAS NEVES
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Capital, que os condenou ao cumprimento das respectivas penas de
07 (sete) anos e 70 (setenta) dias-multa, e 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto,
pelo crime definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa).

Narra a inicial que, no dia 06/07/2012, por volta das 00h30min, as vítimas estavam no restaurante Hai Temaki, localizado na Trav. Quintino Bocaiúva, nº 1696, entre Brás de Aguiar e Av. Nazaré, quando repentinamente foram, mediante forte violência, tomadas por assalto pelos réus, ora apelantes João Tarcísio e André Neves, que estavam em companhia de mais dois comparsas, conhecidos vulgarmente com Gigante e Chocolate, que estavam em poder de arma de fogo.

Na ocasião, os denunciados subtraíram uma importância em dinheiro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), além de vários aparelhos celulares, cujos objetos foram recuperados e entregues as vítimas.

Consta, que Policiais militares declararam a autoridade policial, de forma uníssona, que no dia do fato, encontravam-se em serviço, utilizando uma viatura policial, quando se depararam com um veículo modelo GOL, de cor preta, perseguindo dois indivíduos em uma motocicleta, e foi então que os policiais militares retro citados saíram em diligência atrás dos indivíduos perseguidos, e conseguiram efetuar a detenção dos mesmos. Os indivíduos detidos eram os denunciados.

Consta, ainda, que com os acusados, foram encontrados todos os aparelhos celulares sendo que, em seguida, foram entregues as vítimas. Os policiais ainda apreenderam as motocicletas utilizadas pelos acusados para fuga.

Todavia, as armas de fogo utilizadas para a prática delitiva não foram recuperadas, nem o valor em dinheiro, que ficaram em poder dos outros comparsas, que fugiram em outra motocicleta após a consumação do delito.

A denúncia foi recebida (fl.41), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando os réus na forma antes deduzida (sentença às fls. 313/317).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 335/352), onde requer a reforma da decisão para:
a)

Que seja reconhecia a minorante de participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do CPB, no
quantum
de 1/3 (um terço);
b)

Retificar a dosimetria da pena realizada pelo juízo
a quo
, para que a pena base seja fixada no mínimo legal;
c)

Que seja aplicado, na terceira fase da dosimetria da pena, o patamar mínimo de 1/3 (um terço) para a causa de aumento;
d)

Que haja a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (fls. 353/359).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (fls. 362/370).

É o relatório.

À revisão em 17 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I - Da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP):

Sustenta a defesa, que deve ser reconhecida a minorante de menor participação dos réus, vez que estes apenas auxiliaram os indivíduos de alcunha ¿Gigante¿ e ¿chocolate¿, sendo que sequer adentraram no estabelecimento comercial, não tendo sido responsáveis por qualquer grave ameaça.

O Código Penal, no § 1º do art. 29, dispõe acerca da participação de menor importância,
in verbis
:
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

No caso dos autos, não há que se reconhecer a referida causa de diminuição, já que consta dos autos provas de que ambos os apelantes participaram efetivamente da execução do delito, visto que, após prévio acordo e divisão de tarefas entre os quatro indivíduos, os apelantes ficaram estrategicamente posicionados nas portas de acesso ao estabelecimento (para evitar fuga das vítimas), além de serem os encarregados de dirigir as motos (já que como dito pelos próprios réus, ambos possuíam carteira de motorista).

Dentre os depoimentos, destaco as seguintes declarações:

A vítima
Paulo Vitor Oliveira Braga
, proprietário do estabelecimento onde os réus efetuaram o roubo, afirmou em juízo (fl. 260) que por volta das 23:30, do dia do crime, recebeu um telefonema de seu sócio informando que o estabelecimento havia sido assaltado, momento em que ele se dirigiu ao local.

Narrou, que uma das vítimas saiu em perseguição de dois dos quatro meliantes (através de um celular rastreado), sendo que os réus foram presos em flagrante na posse de grande parte da
res furtiva.

Disse, que eram quatro meliantes, mas que apenas dois estavam armados, de onde descreveu que eles fizeram várias ameaças, inclusive apontando a arma de fogo para as pessoas.

Enfatizou que na delegacia várias vítimas estavam presentes e reconheceram ambos os réus como autores do crime. Disse também, que ele mesmo os viu na delegacia, e confirma, em juízo, tratar-se dos mesmos indivíduos.

Falou que foram levados R$ 800,00 (oitocentos reais), além de vários celulares, bolsas e documentos.

Disse, também, que o estabelecimento sofreu grande quebra prejuízo, já que muitos deixaram de frequentar o local, além de ter sido obrigado a ressarcir o celular de uma das vítimas.

A testemunha
Luiz Eduardo de Aguiar Araújo, PM
, relatou em juízo, que no dia do crime estava em ronda, quando viu um carro ¿Gol¿ em alta velocidade perseguindo uma moto com dois elementos, razão pela qual saiu em perseguição, sendo que conseguiu interceptá-los (os réus João Tarciso e André) na Av. Alcindo Cacela com a Bernardo Saião.

Disse, que os celulares das vítimas foram recuperados e estavam em poder dos acusados.

A testemunha, reconheceu, em juízo, ambos os acusados com os autores do delito.

Nos mesmos termos, foram as declarações da testemunha
André Luiz Oliveira de Jesus, PM,
que disse que prendeu em flagrante os acusados (que reconhece em juízo) na posse de parte da
res furtiva
.

O apelante
André Dias das Neves,
confirmou, em juízo, que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, afirmando que a arma de fogo estava com o nacional ¿gigante¿, e que havia apenas uma arma.

Disse, que foi o último a entrar no restaurante, e que a sua função na ação delitiva foi a de ficar como ¿bandeira¿ na frente do restaurante. Disse que ficou aguardando os demais comparsas no lado de fora na sua moto para dar fuga a um dos comparsas.

Que foram perseguidos e presos na Alcindo Cacela.

Disse que ¿chocolate¿ e ¿gigante¿ combinaram com ele de fazer o assalto (já que ele tinha uma moto), em troca de dinheiro.

Que na hora da fuga, ele e o corréu João Tarcisio levaram a mochila com parte do produto do roubo, e que os outros dois indivíduos que conseguiram fugir levaram o dinheiro e a arma de fogo.

O corréu
João Tarcisio Dias da Silva
, também confirmou os termos da denúncia, dizendo que ¿gigante¿ e ¿chocolate¿ lhe convidou para praticar o assalto, sendo que a moto pilotada por ele era de André.

Disse, sua participação na ação delitiva foi ficar bloqueando as portas de saída do restaurante para impedir a saída das vítimas. Disse, também, que o corréu André ficou na outra porta de saída com a mesma finalidade.

Que com eles foi apreendida uma mochila com vários celulares.

Narrou, que na ida para o restaurante, ele foi conduzindo uma das motos e na sua garupa foi transportando ¿gigante¿, e que o corréu André levou consigo o indivíduo de apelido ¿chocolate¿.

Dessa forma, é latente que ambos os réus possuíam o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância.

Quanto ao tema, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE
LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
3. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante Lerister Leverson concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria. (...)
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31)

Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que os réus agiram com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de roubo.
II - Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa, a fixação da pena base de ambos os réus no mínimo legal.

Adianto, que o pleito não merece ser acolhido.

Antes de mais, cabe lembrar que basta a existência de uma circunstância desfavorável para autorizar o afastamento da pena base do mínimo lega, nos termos da Súmula nº 23 TJEPA.

Tenho, que no presente caso, o magistrado negativou, para ambos os réus, dois vetores, quais foram, circunstâncias judicias e consequências do crime, de onde entendo que ambas foram corretamente valoradas, vez que, de fato, às circunstâncias
¿foram além do que se espera do tipo, visto que o crime foi praticado em um estabelecimento comercial, onde haviam várias pessoas presentes que foram expostas a um risco objetivo¿ (sic)
.

Assim como as consequências, que também foram bastante elevadas, visto que os bens subtraídos não foram completamente recuperados, somado ao fato de o crime ter culminado
¿em uma repercussão negativa à imagem do estabelecimento¿ (sic)
.

Nesses termos, tenho que a pena base fixada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto para o tipo resta imune de reformas.
III - Da revisão da terceira fase da dosimetria da pena - ocorrência do
bis in idem.

Aduz a defesa, que que o juízo
a quo
, na terceira fase da dosimetria da pena, majorou a pena em 2/5 (dois quintos) sob o mesmo argumento que utilizou na 1ª fase da dosimetria, ocorrendo um
bis in idem.

Discordo de tal assertiva.

Na sentença, o magistrado assim motivou a terceira fase da dosimetria da pena para ambos os réus:
Havendo concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, referente ao concurso de pessoas, considerando esta a mais grave, visto que o elevado número de agentes envolvidos no crime (quatro indivíduos) culminou em maior exposição às vítimas a um risco objetivo, diminuindo a possibilidade de defesa destas. Portanto, aumento a pena base aplicada em 2/5 (dois quintos).

Tem-se, que na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado negativou as
circunstâncias do crime
já que os recorrentes praticaram o crime em um estabelecimento comercial, no qual haviam várias pessoas que foram expostas a um perigo objetivo. Já na terceira fase, o magistrado majorou a pena ante o reconhecimento do concurso de pessoas.

Assim, e como bem enfatizou o Ilustre Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis:
¿
Portanto, a nosso ver, o pleito não merece amparo, tendo em vista que o magistrado do feito fundamentou a fixação da majorante na terceira fase da dosimetria da pena, conforme as exigências legais, permanecendo intocada a r. sentença de 1º grau.¿
III - Do regime de pena:

Sem grandes delongas, uma vez que a pena de ambos os réus foi fixada acima em patamar acima de quatro anos, tenho que o regime de cumprimento da pena estipulado no semiaberto resta conforme os ditames legais do artigo 33§2º, ¿b¿, do Código Penal brasileiro.

Por fim, não há que se acolher o pedido de aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do CP ao apelante
João Tarcísio,
já que não foi comprovado nos autos qualquer circunstância relevante a ser considerada, além da simples alegação de que o réu praticou o delito por dificuldades financeiras, e é cediço que a condição financeira não tem o condão de justificar nenhuma prática delitiva, ou mesmo excluir a culpabilidade dos réus.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator